Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. INUTILIDADE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infoseg para fins de localização de bens do executado. Pleiteia-se a reforma do decisum, sob o argumento de afronta aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, bem como da utilidade da ferramenta para a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar consulta ao sistema Infoseg como medida destinada à localização de bens penhoráveis em fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Infoseg, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, destina-se exclusivamente à integração nacional de informações relacionadas à segurança pública, identificação civil e criminal, controle, fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, não possuindo finalidade patrimonial.
4. A utilização do Infoseg para fins de localização de bens não guarda pertinência com sua função e, portanto, constitui diligência inadequada e desproporcional. 5. As informações disponíveis não agregam utilidade ao processo executivo, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal.
6. A parte agravante não apresentou qualquer indício concreto de que eventual consulta ao sistema traria resultado diverso das diligências já realizadas por meio das ferramentas apropriadas. À luz do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
7. Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a requisição de dados por meios não usuais somente se justifica quando observados os critérios de adequação, necessidade, razoabilidade e subsidiariedade, bem como quando demonstrada a efetiva contribuição da medida para satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O sistema Infoseg não se presta à localização de bens penhoráveis, uma vez que voltado à integração de dados de segurança pública.
2. A consulta ao Infoseg constitui diligência inadequada e inútil para fins executivos, devendo ser indeferida, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 8o, 139, IV, e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070077, 0736558-84.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025, publ. 5/12/2025; TJDFT, Acórdão 2010870, 0710022-70.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/6/2025, publ. 30/6/2025.